Tribunal: TJMT
Processo: 1006141-95.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006141-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RONEI ANDRADE DE GOES - CPF: 052.371.261-89 (RECORRENTE), THIAGO OPOLSKI - CPF: 011.395.991-51 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. DESCONTO DE EMPRESTIMO DENOMINADO “ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO”. ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA SALÁRIO E NÃO CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A EXISTÊNCIA DE DUAS CONTAS DISTINTAS. DOCUMENTOS QUE CONFIRMAM A EXISTENCIA DE UMA ÚNICA CONTA CORRENTE. VALIDADE DOS CONTRATOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O simples fato de uma conta ser utilizada para o recebimento de salários não a qualifica automaticamente como conta salário, sendo necessário que a conta tenha uso restrito exclusivamente para esse fim.

O desconto bancário realizado em conta corrente utilizada para o recebimento de salários é regular quando autorizado por contrato previamente assinado pelas partes.

A inexistência de ato ilícito por parte do banco na realização do débito impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006141-95.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Ronei Andrade de Goes

Recorrida(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença, que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

O recorrente alegou que o débito no valor de R$ 1.253,46 foi realizado indevidamente em sua conta salário, sem autorização expressa, tendo causado constrangimento e privação de verba essencial.

Apesar de o autor alegar que a conta utilizada para o desconto era uma conta salário, o contrato de adesão bancária juntado aos autos confirma que a conta foi aberta como conta corrente. A proposta de adesão, devidamente assinada pelo autor, deixa claro que a conta é de natureza corrente, permitindo operações como saques, transferências e a contratação de empréstimos.

O simples fato de o autor receber seus proventos nessa conta não a transforma automaticamente em uma conta salário. Para que uma conta seja reconhecida como conta salário, é necessário que ela seja destinada exclusivamente ao recebimento de salários e saques, algo que não ocorreu no presente caso, considerando as várias movimentações e a contratação de empréstimos realizadas pelo autor.

Apesar de o autor ter juntado um print do aplicativo bancário, onde a conta aparece sob a denominação de "conta salário", tal evidência não é suficiente para comprovar a natureza jurídica da conta. A denominação exibida no aplicativo não altera o fato de que a conta foi originalmente aberta e utilizada como conta corrente, como demonstrado pelo contrato de adesão e pelas diversas movimentações realizadas.

Além disso, o extrato demonstrado no print revela movimentações típicas de uma conta corrente, como saques e o pagamento do empréstimo, o que reforça que a conta não é uma conta salário com uso restrito, mas sim uma conta corrente regular, haja vista que se a natureza fosse exclusivamente de conta-salário, essa operação sequer seria permitida.

O autor também não apresentou qualquer prova de que possuía duas contas distintas (uma conta corrente e uma conta salário separadas) junto ao banco. O ônus da prova, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabia ao autor, que deveria ter demonstrado a existência de uma conta salário independente. Todos os documentos e extratos indicam a existência de uma única conta, utilizada tanto para o recebimento de salário quanto para outras movimentações financeiras regulares, como o pagamento do empréstimo.

Importante destacar que o contrato de adiantamento do 13º salário, formalmente assinado pelo autor, previa a possibilidade de o banco realizar o débito sobre qualquer saldo disponível em suas contas, inclusive a conta onde são depositados seus proventos. Como a conta utilizada é uma conta corrente, o banco agiu conforme os termos contratuais, realizando o desconto de maneira regular e dentro dos limites pactuados.

O artigo 421 do Código Civil estabelece que os contratos devem ser respeitados conforme o pactuado entre as partes, e no presente caso, o autor concordou com as condições impostas pelo contrato, que autorizava o débito em sua conta corrente.

Por fim, para a configuração de dano moral, seria necessário demonstrar a prática de um ato ilícito por parte do banco, o que não ocorreu. O desconto realizado foi regular e pactuado, inexistindo conduta abusiva que justifique o pleito indenizatório. O autor não foi privado de verbas essenciais indevidamente, uma vez que o contrato permitia a realização do débito.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024